Tribunal: TJDFT
Processo: 0705571-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705571-72.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PHYLIPE VENANCIO SOARES, LAURA IZABELLA FONSECA FERNANDES APELADO: ADAMOR XAVIER DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 17590610) requerendo a expedição de certidão de militância em nome de RAFAEL FERNANDES DUBRA, na qualidade de advogado colaborador da respectiva instituição, com matrícula n. 21.029-19 e inscrição na OAB/DF n. 63.047, para fins de comprovação da prática de atividade jurídica, em razão de não ser possível tal solicitação pelo site do TJDFT. Da análise dos autos, verifica-se que o nome do respectivo colaborador consta expressamente das contrarrazões apresentadas em ID 17583231, sem que tenha sido aposta assinatura, seja de forma eletrônica, seja por meio de rubrica no documento, o que, em princípio, não demonstraria a sua efetiva participação nos autos. Todavia, não se pode olvidar que, a fim de evitar fraudes, o Sistema PJE permite apenas uma única assinatura, via e-token, por ato e, no caso, as contrarrazões foram juntadas e assinadas eletronicamente por Alessandra Vilaça Ferrer Silva, Defensora Pública. Ademais, ao solicitar a emissão de certidão de militância (ID 17590610), a referida autoridade reforçou a participação do colaborador RAFAEL FERNANDES DUBRA na elaboração da peça, afirmação esta dotada de fé pública em razão do cargo ocupado. Por essas razões, DEFIRO a expedição da respectiva certidão de militância. Expeça-se. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora